Tribunal: STF
Processo: AI 802089
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA VARIÁVEL DE REMUNERAÇÃO – PVR. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. CF., ART. 40, § 8º. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 11.333/96. SÚMULA 280/STF. 




1. Os princípios constitucionais expostos pela decisão recorrida não representam violação direta para a admissão do apelo extremo. 




2. O direito à extensão ou não da parcela variável de remuneração – PVR restringe-se à matéria de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido: AI 662.168/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23.11.2010, e RE 567.681-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, Dje de 08.5.2009. 




3. Esta Corte já pacificou sua jurisprudência no sentido de que a análise da Parcela Variável de Remuneração – PVR, prevista na Lei Estadual 11.333/1996, depende de exame da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 280, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 




4. Agravo regimental a que se nega provimento.